Tribunal: TJDFT
Processo: 0718063-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0718063-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADVOCACIA NEVES COSTA AGRAVADO: PAULO VICTOR DE ARAUJO OLIVEIRA D E S P A C H O Nos termos do art. 10 c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, faculto ao agravante, no prazo de cinco (5) dias, justificar o cabimento do presente recurso, haja vista não se enquadrar em nenhuma das hipóteses do art. 1.015, do CPC. Brasília, DF, em 12 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator